Tribunal: TJMT
Processo: 0003408-80.2010.8.11.0029
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003408-80.2010.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESPORTE SOM MODAS LTDA - CNPJ: 36.888.675/0001-66 (APELADO), ANDREIA COELHO DE MORAES - CPF: 569.082.291-49 (APELADO), JOSE COELHO DE MORAES - CPF: 106.098.901-82 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIA – ANÁLISE ADMINISTRATIVA PENDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. “Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução”. (N.U 0003271-47.2008.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

2. Se pendente a análise administrativa do pedido de compensação tributária, não há que se falar em extinção do crédito tributário, devendo a execução fiscal permanecer suspensa.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ESPORTE SOM MODAS LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT,
M.M. Juiz Conrado Machado Simão
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0003408-80.2010.8.11.0029
movida contra os apelados
ESPORTE SOM MODAS LTDA E OUTROS
,
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e declarou extinto o crédito tributário, em conformidade com o art. 174 do CTN c/c artigo 487, inciso II, do CPC.

Como causa de pedir recursal, aduz o apelante que a sentença merece reforma, uma vez que não levou em consideração que o processo administrativo de compensação pertinente à CDA executada ainda não foi concluído, o que ocasionou os diversos pedidos de suspensão do executivo fiscal.

Afirma que a formalização de compensação em favor do devedor não possui o condão de extinguir o débito fiscal imediatamente, pois depende do trâmite e conclusão do aludido feito na esfera administrativa, ensejando somente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o parecer final.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do executivo fiscal.

Não houve contrarrazões ao recurso de apelação – id. 136743653 -.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
na presente execução fiscal,
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e declarou extinto o crédito tributário, em conformidade com o art. 174 do CTN c/c artigo 487, inciso II, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em 05/10/2010 a presente execução fiscal em desfavor dos Apelados
ESPORTE SOM MODAS LTDA E OUTROS
,
visando o recebimento do crédito tributário no valor de R$ 3.778,84 (três mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Desde 30/11/2010 a Fazenda Pública requereu a suspensão do executivo fiscal por diversas vezes em decorrência do Processo de Compensação nº 18571/2010.

Em 09/12/2019 intimado a se manifestar, o Estado comparece aos autos e informa que o processo administrativo ainda não se encerrou, de modo que em face da pendência da análise do processo de compensação, o feito deve ficar suspenso por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Ato contínuo, em 15/05/2021 o pedido foi deferido pelo juízo, aguardando o feito em arquivo provisório.

Posteriormente em 16/05/2022 o juízo sentenciou o feito, reconhecendo a prescrição intercorrente e declarou extinto o crédito tributário, em conformidade com o art. 174 do CTN c/c artigo 487, inciso II, do CPC.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à possibilidade ou não de extinção do executivo fiscal se há processo de compensação tributária pendente de análise.

Com efeito, é cediço que a compensação configura reconhecimento e também de extinção do crédito tributário, consoante disposição do art. 156, II, do Código Tributário Nacional.

Entretanto, não é possível a extinção da execução fiscal enquanto pendente a apreciação do processo de compensação, uma vez que é necessária a análise administrativa para verificação do caso e se é hipótese de quitação integral do débito.

Nesse sentido, é a hipótese estabelecida no art. 151, III, do CTN sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em caso de recurso administrativo:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. (grifei).

Dessa forma, como se verifica dos autos (- id. 136743650 -), há processo administrativo de compensação pendente de análise, razão pela qual não se pode reconhecer tacitamente como pago os valores se ainda não foi finalizado o procedimento de compensação.

A respeito, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 794, INCISO I DO CPC/1973 – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

É firme o entendimento do superior tribunal de justiça em que o pedido administrativo de compensação de tributos possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III, do código tributário nacional. (N.U 0001380-08.2011.8.11.0029, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.

O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do cpc/15. (N.U 0003271-47.2008.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em que o pedido administrativo de COMPENSAÇÃO de tributos possui o condão de suspender a exigibilidade do CRÉDITO TRIBUTÁRIO, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código TRIBUTÁRIO Nacional.

2. Recurso provido.

(N.U 0009553-62.2012.8.11.0004, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018)

Logo, enquanto pendente a finalização do pedido de compensação dos débitos na via administrativa, não cabe a extinção do processo de execução, devendo o feito permanecer suspenso até o efetivo cumprimento da obrigação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem

para o regular prosseguimento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023